Tribunal: STF
Processo: RHC 58143
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-12
Data de publicação: 1980-09-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INQUERITO POLICIAL. INDICIAMENTO, A REQUISIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONQUANTO HAJA IMPROPRIEDADE NO REQUERER O
MINISTÉRIO PÚBLICO O INDICIAMENTO DE ALGUEM, POR ASSIM IMPOR
DETERMINADA OPINIAO A AUTORIDADE POLICIAL PROCESSANTE, E HAJA ATÉ
CONTRADIÇÃO NESSA PROVIDENCIA, QUANDO PEDIDA AO MESMO TEMPO EM QUE
SE REQUEREM PROVAS PERICIAIS COMPLEMENTARES, CUJO RESULTADO ASSIM SE
SUPOE ANTECIPADAMENTE REFORÇADOR DA OPINIAO DE CULPABILIDADE, O FATO
NÃO AUTORIZA "HABEAS CORPUS" PREVENTIVO. O INQUERITO POLICIAL, SALVO
OS CASOS ABERRANTES, EM QUE A PRIMEIRA VISTA SE POSSA IDENTIFICAR
ABUSO INTOLERAVEL, E PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO LEGITIMO, CUJO
DESENVOLVIMENTO E DESFECHO NÃO DEVEM SER OBSTADOS PELO "HABEAS
CORPUS", PARA QUE NÃO SE INCORRA NO RISCO DE COARCTAR AS ATIVIDADES
PROPRIAS DA POLICIA JUDICIÁRIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.